Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716034-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PAZ D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno cível. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora